Tribunal: TJES
Processo: 5001702-52.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001702-52.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANDIR FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 22.03.2022

Recurso inominado nº
5001702-52.2020.8.08.0047

Recorrente:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Recorrido:
JANDIR FERREIRA DA SILVA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Alcenir José Demo

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A contra a sentença de ID nº
1888477
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1888491
. Contrarrazões não apresentadas, como certificado no ID nº
1888499
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos e tutela de urgência, intentada pela sobredita parte requerente em face da requerida em tela, pelos motivos já expostos na exordial.

Concedida a tutela de urgência pleiteada (Id. 7729106).

Regularmente processado o feito em voga, designada audiência para a qual foram todos devidamente intimados, verificou-se a ausência injustificada do requerido (Id. 7363572), apesar de regularmente citado/intimado (Id. 6314899), pelo que
decreto a sua revelia
, nos termos do art. 20 da Lei Especial predita.

Impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo, doravante, ao terceiro estágio, examinando o
meritum causae
.

Convém registrar que, no caso dos autos, a relação é de consumo, impondo-se, pois, analisar a responsabilidade civil extracontratual à luz da teoria objetiva.

Segundo tal teoria, o ato ilícito que, por sua vez, enseja a responsabilidade civil, consiste na configuração de três pressupostos, a saber: a) conduta comissiva ou omissiva; b) nexo causal; c) dano.

Como se vê, o ponto em destaque, e que difere a responsabilidade objetiva, está no fato da dispensabilidade da comprovação da culpa em sentido lato. Todavia, conquanto dispensa-se a caracterização da culpa, mister se faz a demonstração do nexo causal (na responsabilidade objetiva).

Nesse diapasão, assim leciona Sérgio Calalieri Filho, in “Programa de Responsabilidade Civil” (5ª Edição, Editora Malheiros, 2004, pág. 483), textualmente:

Mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável o nexo causal. Esta é a regra universal, quase absoluta, só excepcionada nos raríssimos casos em que a responsabilidade é fundada no risco integral, o que não ocorre no Código do Consumidor.

O nexo causal, como se sabe, é a relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Contudo, vale consignar que,
in casu
, o nexo causal pode ser excluído, como prevê o art. 14, § 3º, do CDC, v.g, quando restar provado a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ressaltando que fica ao encargo do prestador de serviços o ônus de provar tal culpa de terceiro, pois ocorre, nesta situação fático-jurídica, a inversão do ônus da prova
opes legis
.

Seguindo essa linha de pensamento, eis abaixo a lição de Sérgio Cavalieri Filho, em sua supracitada obra (págs. 492/493):

A inversão estabelecida no § 3º dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa de Consumidor, específica para a responsabilidade civil do fornecedor, é opes legis, vale dizer, não está na esfera de discricionariedade do juiz. É obrigatória, por força da lei. (...) Se cabe ao fornecedor provar que o defeito não existe, então ele é presumido até prova em contrário, havendo aí, portanto, inversão do ônus da prova opes legis, e não opes iudicis. Correta a posição do Código, porque se para a vítima é praticamente impossível produzir prova técnica ou científica do defeito, para o fornecedor isso é perfeitamente possível, ou pelo menos muito mais fácil.

Em análise detida às provas carreadas aos autos, verifico que a parte autora solicitou o restabelecimento da energia em um imóvel de sua propriedade, destinado à locação, o que foi indeferido pela requerida em razão de débitos de responsabilidade do antigo inquilino.

Ora, é sabido que a dívida decorrente dos serviços de energia elétrica constitui obrigação
propter personam (
de caráter pessoal), e não
propter rem,
sendo de responsabilidade do real consumidor do serviço prestado à época.

Assim, é indevido condicionar o fornecimento de energia, serviço esse essencial, bem como a transferência de titularidade do contrato, ao cumprimento de obrigação assumida pelo antigo locatário, devendo a requerida se valer dos meios ordinários de cobrança contra aquele que de fato se valeu do serviço para recebimento do seu crédito.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE LUZ INADIMPLIDAS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM.
A obrigação no que diz com o pagamento de faturas em razão de consumo de energia é daquele que efetivamente residiu no imóvel e se utilizou do serviço, quando foi constituído o débito. Não há responsabilidade do novo proprietário, porquanto se trata de obrigação
propter personam
. O contexto probatório comprova que o autor não residia no imóvel à época do inadimplemento, nem ao menos era titular da unidade consumidora, portanto, não poderá responder pelo débito. É vedado à concessionária prestadora de serviço público condicionar o fornecimento de energia elétrica à quitação de faturas que digam com débitos pretéritos, mormente quando relativos a terceiros
. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004312716 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2013) (grifei).

Dessa forma, merece procedência o pedido para que a requerida transfira a titularidade do contrato para o nome do autor, bem como restabeleça a prestação do serviço.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais
,
quadra dizer que a reparação de tal dano, hodiernamente, é uma realidade, tendo a Carta Magna da República, em seu art. 5º, inciso X, preconizado que é indenizável o dano moral decorrente de sua violação.

Insta ainda mencionar que o Código Civil admite expressamente, em seu art. 186, a reparação do dano moral, conforme abaixo transcrito, textualmente:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.

A propósito, eis o escólio de
IUSSEF SAID CAHALI,
in verbis
:

Parece-nos mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; (...); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.). (
in
Dano e Indenização, ed. 1980, p. 7).

A jurisprudência pátria assim tem se posicionado:

Embora o dano moral seja um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, para o qual se não encontra estimação perfeitamente adequada, não é isso razão para que se lhe recuse em absoluto uma compensação qualquer. Essa será estabelecida, como e quando possível, por meio de uma soma, que não importando uma exata reparação, todavia representará a única salvação cabível nos limites das forças humanas. O dinheiro não os extinguirá de todo: não os atenuará mesmo por sua própria natureza; mas pelas vantagens que o seu valor
permutativo poderá proporcionar, compensando, indiretamente e parcialmente embora, o suplício moral que os vitimados experimentam. (
in
RTJ 57, pp. 789-790, voto do Min. Thompson Flores).

Feitas essas considerações, as quais reputamos oportunas, vislumbro a existência de dano moral suportado pela autora, isto em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel alugado.

No tocante ao
quantum
da indenização, preconiza a jurisprudência pátria, sempre lastreada em ponderações de razoabilidade, que o magistrado, ao precisar o importe indenizatório, deve prestar atenção à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.

Dessa forma, vejamos abaixo os seguintes arestos:

Para fixação do quantum referente à indenização, há que se considerar a gravidade do fato, a qualidade do ofendido e a capacidade econômico-financeira do ofensor. Deve, também, servir de norte outro princípio que veda que o dano se transforme em fonte de lucro para a vítima. Se a reparação deve ser a mais ampla possível, a indenização não se destina a enriquecer a vítima (TJ-PR — Ac. unân. 19331 da 4.ª Câm. Cív. julg. em 10-10-2001 — Ap. 109.312-3-Capital — Rel. Des. José Wanderlei Resende).

O valor da indenização deve ser arbitrado com razoabilidade e moderação, observando-se, no caso concreto, o grau de culpa, a condição sócio- econômica das partes e a repercussão do fato. (TJRR – Ac. 134/01, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, DPJ 2264)

No mesmo diapasão, Sergio Cavalieri Filho anota, com acuidade que lhe é peculiar,
in verbis:

Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. (Programa de Responsabilidade Civil. 5. ed., Malheiros Editores)

Impende consignar, a título de ilustração, que a justiça, segundo a fórmula do
suum cuique,
respalda que
“
a cada um deve dar o que é seu”
, isto é, o que lhe é devido. Corroborando tal assertiva, temos o PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE, que na linguagem chiovendiana, pode ser interpretado da seguinte maneira:
“il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi há un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli há diritto di conseguire”
(o processo deve dar, no que é possível praticamente, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tem direito de obter).

Nesse sentido, sopesando as circunstâncias do caso concreto, a par da capacidade socioeconômica das partes, da gravidade e extensão do dano, do caráter pedagógico e punitivo do instituto, tenho por justo, proporcional e adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais.

Estas são as considerações a título de fundamentação,
ex vi
do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE.

Desnecessárias maiores digressões acerca do fato em pauta.

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno definitiva a tutela de urgência deferida (Id. 7729106) e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
para:

a)
DETERMINAR
que a requerida: a.1) restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel mencionado na inicial; a.2) transfira a titularidade do contrato para o nome do autor; a.3) emita novas faturas, sem a incidência do parcelamento de responsabilidade do antigo inquilino.

b)
CONDENAR

a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença

Outrossim, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

A recorrente alega, em apertada síntese, a impossibilidade de reconhecimento dos efeitos da revelia. Ainda, aponta a manifesta regularidade para as cobranças e a inexistência de comprovação do dano moral e a excessividade do valor da condenação imposta. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
2210401
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido celebrou contrato de locação residencial em 15/11/2017, com término em 15/11/2020, de forma que no ato de locação o representante legal fez a transferência da titularidade da conta de energia para nome próprio. Posteriormente, o mesmo representante fez transferência para nome de terceiro, sem consentimento do recorrido, motivo pelo qual as dívidas resultaram na suspensão do fornecimento de energia.

Tendo em vista que o locatário já deixou o imóvel e que o autor supostamente realizou o pagamento das faturas de agosto a outubro de 2020, mas os serviços não foram restabelecidos, ingressou com ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes. Ato contínuo, a EDP interpôs o presente recurso.

Ressalta-se, ainda, que o recorrente deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia com base nos artigos 20 da Lei 9.099/95 e 344 do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, é importante pontuar que o mencionado artigo 20 dispõe que não se reputam verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial se o contrário resultar da convicção do juiz.

Além disso, conforme prevê o artigo 345 do mesmo diploma normativo, a revelia não produz seus efeitos se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

É sabido que a decretação da revelia não induz, necessariamente, a procedência dos pedidos autorais, podendo o magistrado expor suas razões de convencimento diante do conjunto probatório dos autos e do seu livre convencimento motivado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA - SITUAÇÃO QUE NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SEGURO DE VIDA - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA - RISCO NÃO COBERTO PELA APÓLICE CONTRATADA - RECUSA LEGÍTIMA - PAGAMENTO INDEVIDO. -
A decretação da revelia não induz necessariamente à procedência do pedido, sendo imprescindível que as alegações da parte autora sejam verossimilhantes e minimamente comprovadas.
- Incabível o pagamento de indenização em decorrência de invalidez total e permanente por doença, por não se tratar de cobertura contratada. (TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.538376-3/001, Relator: Juliana Campos Horta, Data do julgamento: 21/10/2020, 12ª Câmara Cível, Data da Publicação: 27/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. 1-
A revelia não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos, pois se trata de presunção juris tantum, podendo o juiz ou o Tribunal, diante dos elementos carreados aos autos, chegar ao seu livre convencimento motivado. 2- Inexistindo lastro probatório mínimo a conduzir a verossimilhança das alegações formuladas na inicial, notadamente quando indeferida a antecipação de tutela, afastados os efeitos da revelia nos termos do art. 345, inciso IV, CPC e delimitadas pelo juízo as questões de fato e dos meios de provas necessários à solução da causa, tendo quedado inerte os autores da ação, não há razão para acolher a pretensão autoral, independentemente de ter sido decretada a revelia.
3- Apelação conhecida e não provida. (TJTO APL 0018727-53.2018.8.27.0000, Relator: Celia Regina Regis, Turmas das Câmaras Cíveis, Data da Autuação: 22/08/2018)

Posto isso, cumpre mencionar que a recorrente, apesar de alegar a ausência de ato ilícito e a regularidade do apontamento do débito, para comprovar as suas alegações, apenas juntou aos autos apenas telas de seu sistema interno. No entanto, sabe-se que as telas sistêmicas são produzidas unilateralmente e, portanto, são insuficientes para provar o que se pretende, eis que as dívidas dizem respeito ao antigo locador.

Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que as obrigações decorrentes do uso de energia elétrica possuem caráter pessoal e não tem natureza de obrigação
propter rem
, devendo ser adimplidas diretamente pelo o efetivo usuário do serviço. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES - TUTELA DE URGÊNCIA - REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL.
1. Os débitos relativos aos serviços essenciais possuem natureza pessoal, pelo que só podem ser exigidos de quem efetivamente obteve a prestação. Precedentes.
[...] (TJMG AgInst 1.0000.20.511028-1/001, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data do Julgamento: 29/10/2020, 19ª Câmara Cível, Data da Publicação: 04/11/2020)

Fornecimento de serviço essencial – Ligação de água encanada e tratamento de esgoto em imóvel localizado em loteamento irregular – Condicionamento da ligação pela concessionária à prova da propriedade – Inadmissibilidade –
Serviço público essencial que confere dignidade à pessoa humana – Obrigação pessoal e não propter rem
– Recusa injustificada – Vizinho que possui o serviço devidamente instalado - Sentença de improcedência reformada. Recurso provido para determinar a obrigação de fazer. (TJSP RI 1001312-03.2019.8.26.0301, Relator: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, Data do Julgamento: 06/11/2020, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de publicação: 06/11/2020)

Assim, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373 do CPC.

Destaca-se, ainda, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, o serviço público deve ser prestado de forma adequada e contínua.

No mesmo sentido, conforme determina o artigo 22 do CDC,
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
, sendo certo que nos casos de descumprimento, total ou parcial, as empresas serão compelidas a cumprir tais obrigações e a reparar os danos causados.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus artigos 171 e seguintes, dispõe sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia nos casos expressamente previstos na mencionada legislação, com a devida notificação ao consumidor, observando as condições descritas no artigo 173.

Ademais, a Lei nº 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, em seu artigo 6º, §3º, estabelece que
“não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”
.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.